Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GARANTIA COMPLEMENTAR. AVAL. FAMPE/SEBRAE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PRINCIPAL.

1. O aval prestado pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas – FAMPE/SEBRAE não afasta a responsabilidade do devedor principal pelo pagamento do crédito inadimplido.

2. A obrigação cambial do avalista é independente e autônoma em relação à obrigação do devedor principal, facultado ao credor mover a execução contra os dois ou contra apenas um dos coobrigados.
3. Recurso desprovido.